Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709058-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: IONE BERNARDES PORTO DESPACHO Intime-se o Embargante para esclarecer a contradição apresentada entre os Embargos de Declaração opostos, ID 27205018, e a petição ID 27559744, no prazo de 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 26 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito